Tribunal: STF
Processo: HC 243093
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 886.708/SP (e-doc. 2, p. 154-155).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 18 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, além do pagamento de 39 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, c/c o art. 71, parágrafo único, ambos do CP (roubo majorado em continuidade delitiva); à pena de 3 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, como incurso no art. 311, § 2º, inc. III, do CP (adulteração de sinal identificador de veículo), em regime inicial fechado; e à pena de 15 dias de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, em razão do cometimento do tipo penal previsto no art. 330 do CP (desobediência), em regime inicial aberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 2, p. 54/72).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que não foi conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 110-111). Contra essa decisão, formalizou-se agravo regimental ora impugnado (e-doc. 2, p. 154-155).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ilegalidade na decisão que negou o direito de o paciente apelar em liberdade. Aduz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assinala a suficiência da imposição de cautelares diversas. Ressalta condições favoráveis do paciente: primariedade e ocupação lícita.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão por cautelares diversas.



    6. Em pesquisa realizada na página eletrônica do Tribunal de origem, colhe-se a informação de que, em 30/01/2024, sobreveio o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado na origem, oportunidade em que se conheceu em parte do writ e, na parte conhecida, denegou-se a ordem (HC nº 2347676-31.2023.8.36.0000).



    7. Consulta ao sítio do STJ revelou o julgamento do mérito do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 880.227/SP, ao qual foi negado provimento, sendo mantida a prisão preventiva, dada a gravidade concreta.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato impugnado, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar a reiteração do pedido formulado no HC nº 880.227/SP, bem como a superveniência de julgamento colegiado de mérito do writ originário. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    10. Ademais, a premissa adotada pelo órgão recorrido, quanto à prejudicialidade decorrente de superveniente decisão colegiada de mérito no habeas corpus, quando a impetração voltava-se contra decisão monocrática da Corte local, representando modificação do quadro processual, se alinha ao entendimento desta Suprema Corte. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO WRIT NA CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto voltado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça indeferitória de liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao respectivo agravo regimental. 2. A superveniência de decisão colegiada de mérito no habeas corpus exarada pela Corte local corresponde a novo título, a desafiar nova impetração perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 205.322-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. PRISÃO CAUTELAR. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. (...) 4. A superveniente modificação do quadro processual da causa, com o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual, “faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.223-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O título judicial superveniente decorrente do julgamento do habeas corpus pelo tribunal de origem torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 113.812, Red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/2018; HC 143.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2017, e HC 152.853-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/5/2018. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019 e HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018. (...) 6. Agravo Regimental desprovido.”



    (RHC nº 182.242-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PREJUDICADA NO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, o julgamento superveniente de mérito do writ impetrado no STJ acarreta a perda de objeto da presente impetração, uma vez que substituído o ato apontado coator. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.727-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. O posterior julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF. 3. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento. 4. Writ prejudicado.”



    (HC nº 124.679/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/03/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator